Tribunal: TJDFT
Processo: 0707702-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO. INCABÍVEL SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva, e condenou um acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, e um réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se caberia acolhimento a tese de declaração da nulidade da abordagem policial e das buscas pessoal e veicular; ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iv) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; v) verificar se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta; vi) verificar se é cabível a substituição da pena por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é possível desprezar a utilidade da notícia anônima para a configuração da justa causa para a busca pessoal prevista na norma do §2o do art. 240 do CPP, quando após diligência dos policiais civis, constata-se a existência de fundadas suspeitas. Preliminar rejeitada.
4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
5. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada aos réus.
7. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7.1. Ainda que reconhecido o denominado tráfico privilegiado, face à primariedade do agente, a quantidade da droga e o contexto de traficância eventual restar controversa são elementos relevantes como critérios de redução entre os limites estabelecidos pelo legislador para efeito do art. 33, §4°, da Lei de Drogas.
8. Nos termos do artigo 33, do Código de Penal, e da Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de réu portador de maus antecedentes e reincidente, havendo fundamentação concreta, é possível a fixação do regime fechado para cumprimento inicial da pena.
9. Não há que se falar em substituição da pena por restritivas de direitos, quando a pena fixada for superior a quatro anos, e o réu for reincidente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e não providos.